Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. GRAVAME NO DETRAN. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial. Caso não seja cumprida a diligência exigida poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. O gravame no DETRAN não documento é necessário para propositura da ação de busca e apreensão, é ato de interesse exclusivo do credor fiduciário. O Decreto-Lei no 911/69 prevê como documentos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão de veículo a notificação de comprovação da mora e o instrumento de contrato.
3. Apelação provida.